Tribunal: STF
Processo: ADI 3966
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI COMPLEMENTAR 323/2006 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO QUE POSSIBILITA A INVESTIDURA DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COM ATRIBUIÇÕES E NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSAS DO CARGO ORIGINALMENTE OCUPADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO INCISO III DO ARTIGO 5º DA REFERIDA LEI ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS, JÁ REVOGADOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A Constituição Federal veda, em seu artigo 37, II, o provimento derivado de cargo público que possibilite a investidura de servidor público em cargo com atribuições e níveis de escolaridade e de formação profissional diversos do cargo originalmente ocupado. Hipótese que exige provimento originário, consubstanciado na nomeação de pessoas previamente aprovadas em concurso público destinado ao provimento dos novos cargos. Precedentes: ADI 3.221, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 30/8/2018; ADI 917, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.341, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 1º/7/2014; ADI 388, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19/10/2007.



    2. In casu, os artigos 14 e 15 da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, ao permitirem a passagem de servidores de uma competência para o nível e referência iniciais de competência superior ou de uma competência para outra competência, tendo como critério a obtenção das formações profissionais exigidas, criaram forma de provimento derivado de cargo público vedada.



    3. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, que dispõe ser possível a progressão funcional por nível de formação, disciplinada nos dispositivos ora tidos por inconstitucionais.



    4. Prejudicialidade da ação quanto aos demais dispositivos impugnados, já revogados, por perda superveniente de objeto.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 14 e 15 da Lei Complementar 323/2006 do Estado de Santa Catarina, bem como, por arrastamento, do inciso III do artigo 5º da referida lei.